Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O ESTABELECIDO NA 9.099/1995. INOCORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO REJEITADA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VIABILIDADE DE COBRANÇA RELATIVA À "TAXA DE PROJETO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS". LIMITAÇÃO DA COBRANÇA À 8% DO VALOR DO CONTRATO. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais.
2. Gratuidade de Justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos pela parte autora.
3. A controvérsia recursal incide sobre a competência dos Juizados Especiais, e, no mérito, sobre eventual abusividade de aditivo contratual que alterou a natureza das Notas Promissórias exigidas da parte autora na compra de imóvel; e, ainda, sobre o cabimento da restituição em dobro da quantia dispendida no pagamento das Notas Promissórias, tendo em vista a alegação de que o pagamento em questão deveria constar como pagamento do preço final do imóvel.
4. Inicialmente, identifica-se a ausência de valor da causa e de complexidade aptos a afasta a competência dos Juizados Especiais. Insurge-se a parte autora contra cobrança no valor de R$9.000,00.
5. Presença de elementos suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto.
6. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Afastada a preliminar de incompetência do juízo acolhida no Juízo de Origem. Sentença anulada.
7. Haja vista a condição em que se apresenta a lide e a suficiência das provas acostados aos autos para o julgamento, não se verifica a necessidade de retorno dos autos à origem. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3o, do CPC).
8. Rejeitada a prejudicial de mérito arguida pelo réu em sede de contestação. Embora a parte autora se insurja contra aditivo contratual assinado na data de 21/12/2016, verifica-se a interrupção do prazo prescricional trienal decorrente da tramitação da Ação Civil Pública 2017.13.1.003001-3 (PJE 0002902-10.2017.8.07.0017). Tal Ação Civil Pública pretende que os réus se abstenham de exigir Notas Promissórias ou qualquer outro instrumento contratual que implique em novas cobranças aos consumidores titulares dos imóveis localizados em toda a área denominada "Etapa 4 do Riacho Fundo II/DF", com concessão de uso decorrente programa Minha Casa Minha Vida (ID 48032524). Tanto as Notas Promissórias exigidas no ato da contratação, dos contratantes originários, quanto às exigidas na entrega das chaves, dos novos beneficiários (ID 48032524 - Pág. 2), são objetos da Ação Civil Pública Ação Civil Pública 2017.13.1.003001-3 (PJE 0002902-10.2017.8.07.0017).
9. Precedente: 3. Consoante a jurisprudência firmada pelo STJ, a citação válida em ação coletiva, mesmo que versando sobre direitos difusos, configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. Precedentes. 4. Agravo não provido. (AgInt no AREsp n. 2.185.740/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).
10. A tramitação da Ação Civil Pública 0002902-10.2017.8.07.0017 não impede o prosseguimento da presente ação individual, em observância às regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, Art. 81, II c/c 104); às peculiaridades do caso em exame, o qual não se refere sobre duplicidade da cobrança de Notas Promissórias; e ao tempo de suspensão do presente feito no Juízo de origem, desde a Decisão Interlocutória 28/07/2017.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois, as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A cessão de direitos da Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS e o financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV não afastam o enquadramento do réu como fornecedor. Cabimento da aplicação das regras de proteção do consumidor, consoante entendimento pacificado do STJ acerca das cooperativas habitacionais. (Precedentes: REsp 1.380.977-SP/ AREsp 563.461-SP / REsp 1.530.184-GO).
12. Depreende-se dos Parágrafos Segundo e Terceiro do Contrato de Construção por Empreitada Global (ID 48032456), assinado entre as partes em 12/07/2012, o dever de o contratante efetuar o pagamento de R$9.000,00, por intermédio de promissórias, mais o financiamento no valor R$85.000,00.
13. Ainda que a destinação dos referidos R$9.000,00 tenha ocorrido apenas com o Contrato Adicional datado em dezembro de 2016, a cobrança exigida por intermédio de Notas Promissórias, no caso em tela, ocorreu entre 10/08/2012 a 10/01/2015, com parcelas no valor de R$300,00, situação prevista no contrato inicial (ID 48032456 - Pág. 4).
14. Ademais, nos termos do Parágrafo Quarto do referido Contrato de Construção por Empreitada Global: qualquer modificação introduzida no projeto poderá ter como consequência alteração dos preços previamente entabulados, conforme artigo 619 do Código Civil.
15. Ressalta-se, ainda, que a parte autora não logrou comprovar que o valor pago por intermédio de Notas Promissórias deveria reduzir o valor devido momento do financiamento, inexistindo nos autos previsão contratual em tal sentido, havendo, inclusive, descrição do valor da dívida no item "C2.2" do contrato de financiamento firmado perante a CEF (ID 48032458 - Pág. 2).
16. Inexiste abusividade na cobrança de taxa de projeto e despesas administrativas desde que observados os limites estabelecidos na Instrução Normativa 39, de 19 de dezembro de 2014[1], que regulamentava o Programa Minha Casa Minha Vida na data do Aditivo Contratual, o qual previa em seu anexo I, item 7.2: o somatório dos itens 'projeto', 'assistência técnica' e 'administração da obra', financiados pelo FDS, está limitado a 8% (oito por cento) do Valor da Operação.
17. Transcreve-se posicionamento desta Turma Recursal acerca do tema: [...] Nesse contexto, o item 7.2, da respectiva Instrução Normativa, estabelece que "o somatório dos itens 'projeto', 'assistência técnica' e 'administração da obra', financiados pelo FDS, está limitado a 8% (oito por cento) do Valor da Operação.". [...]. (Acórdão 1094589, 07007184020178070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. Acrescente-se, ainda, a razoabilidade de tal cobrança no percentual de 8%, a qual se encontra em conformidade com o item 8.3.1 da Instrução Normativa 28, de 04/07/2023, que regulamenta o Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades (MCMV-Entidades).
19. Verifica-se, na situação ventilada na presente demanda, o valor de provisão da unidade habitacional de R$85.000,00; bem como a destinação dos R$9.000,00, pagos na entrada da negociação, ao pagamento de taxas de projeto e despesas administrativas diversas, conforme a Cláusula Terceira do Aditivo Contratual em questão (ID 48032457 - Pág. 2).
20. Com efeito, a requerida somente poderia cobrar do requerente a título de "projeto, assistência técnica e administração da obra'", a quantia de R$6.800,00, razão pela qual o autor faz jus à restituição na forma simples da quantia de R$2.200,00.
21. Descabida a restituição em dobro prevista no Parágrafo Único do Art. 42 do CDC, pois não se trata de situação de engano injustificável e de má-fé na cobrança objeto da demanda em questão.
22. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$2.200,00, a título de restituição simples, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Art. 405 do CC), e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso.
23. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Aplicação do Art. 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais suscitada pela ré na contestação. Rejeitada a prejudicial de mérito suscitada pela ré na contestação. Pedido inicial parcialmente procedente.
24. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2014&jornal=1&pagina=56&totalArquivos=132